Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703149-86.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, em ação de cobrança proposta pela Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol contra Luciene dos Santos Coelho, acolheu parcialmente o pedido (id 47276282). Luciene dos Santos Coelho requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 47276302). Intime-se Luciene dos Santos Coelho para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator